Tribunal: TJSP
Processo: 2146055-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade cumulada com pedido de purgação da mora – Pretensão de purga da mora – Interesse em se preservar o bem sem a transferência a terceiros como meio de assegurar a utilidade do próprio processo – Concedida tutela para suspender o leilão e

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade cumulada com pedido de purgação da mora – Pretensão de purga da mora – Interesse em se preservar o bem sem a transferência a terceiros como meio de assegurar a utilidade do próprio processo – Concedida tutela para suspender o leilão e autorizar a purga da mora – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146055-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado DIVINO FRANCISCO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146055-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 21460055-85.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Divino Francisco Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34370)
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

Alienação fiduciária de bem imóvel
Ação
declaratória
de
nulidade
de
procedimento
extrajudicial de consolidação de propriedade
cumulada com pedido de purgação da mora

Pretensão de purga da mora Interesse em se
preservar o bem sem a transferência a terceiros
como meio de assegurar a utilidade do próprio
processo
Concedida tutela para suspender o
leilão e autorizar a purga da mora
Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/15) de instrumento (fls.
16/63) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra r. decisão de fls. 47/49
dos autos digitais originais, proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, Dra. Mayara Callegari Gomes de Almeida, que,
nos autos da declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial para
consolidação de propriedade cumulada com pedido de purgação da mora
movida por DIVINO FRANCISCO PEREIRA , deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo agravado para suspender o leilão e autorizar a consignação de
todas as parcelas vencidas com incidência de todos os encargos moratórios
contratuais.
Sustenta o agravante a ausência dos requisitos do
artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Diz não estar
demonstrada a prova inequívoca e, tampouco o perigo da demora. Pontua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146055-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regularidade do procedimento expropriatório. Destaca a notificação do
agravado quanto ao seu inadimplemento e o cumprimento de todos os
procedimentos previstos em lei para a alienação extrajudicial do imóvel. Refere
ter sido o contrato livremente pactuado entre as partes. Pontua que, ante o
inadimplemento tem o agravante direito de dispor livremente do bem a terceiro.
Postula o efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Código
de Processo Civil de 2.015, “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pretende o agravado a purgação da mora pelo valor
do debito vencido. Alegam a inobservância do procedimento prescrito pela Lei
no 9.514/97, pois não lhes foi facultada a purga da mora pela instituição
financeira pelas parcelas vencidas até a assinatura do auto de arrematação.
Até o momento não há notícia sobre a designação
dos leilões. E não obstante menção nas razões recursais, seguindo-se o
procedimento haverá a designação de datas e eventual arrematação, de forma
que há a possibilidade concreta de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé,
fato suficiente a evidenciar o perigo de dano.
Nesse sentido, e especialmente porque visa o
agravado a purga da mora, possível a concessão da tutela de urgência, para
suspensão de designação do leilão e autorização de purga da mora pelo
devedor.
O agravado pretende realizar o pagamento da divida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146055-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em Juízo, deduzem pretensão de depósito de valores em juízo, defendendo o
direito a purga da mora pelas parcelas vencidas até a data da assinatura do
auto de arrematação do imóvel.
E, neste particular, deve-se observar o disposto no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 26, “em relação ao prazo
final para purga da mora nos contratos imobiliários com cláusula de garantia
fiduciária em razão das modificações introduzidas pela Lei no 13.465/2017.”.
Ou seja, desde que realizado o depósito nos termos
da prescrição legal: pagamento do valor da dívida, somado aos encargos e
despesas de que trata o § 2o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, aos valores
correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos pagos para efeito
de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e
às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo,
também, o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a
nova aquisição.
A discussão quanto a aplicação e interpretação do
artigo 39, II da Lei n. 9514/97, diz respeito ao mérito e, devera ser
oportunamente apreciada.
Destaco que a manutenção da decisão da
suspensão dos leilões está condicionada ao pagamento da dívida. Não
operada a condição, o procedimento de alienação extrajudicial segue
normalmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator